Tribunal: TJMT
Processo: 1011017-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011017-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
LAÉRCIO DE ANDRADE JUNIOR
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Laércio de Andrade Júnior, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, por ele proposto, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava a imediata suspensão da exigibilidade tributaria.
Irresignada, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que foi alvo de fiscalização pela Secretaria Estadual de Fazenda em julho de 2018, oportunidade em fora instada a comprovar a efetividade das operações de compra e venda realizadas com a empresa Nelson Pereira da Silva, referente as notas fiscais n. 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3889 e 3890.
Assevera que apesar de ter comprovado a regularidade das operações foi autado, no valor de R$ 94.619,96 (noventa e quatro mil seiscentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), pela falta de recolhimento de ICMS nas operações de saída de mercadorias, haja vista que não teria sido demonstrado que as operações se deram de fato com o destinatário constante nas notas.
Salienta que o ICMS exigido pelo fisco estadual, por se tratar de operação de venda de produtos agropecuários, deve ser recolhido na modalidade diferida, cuja responsabilidade recai sobre o comprador.
Aduz, ainda, que os pressupostos que autorizam o deferimento do pedido de tutela antecipada foram preenchidos.
Com essas razões, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata determinando a suspensão da exigibilidade do débito tributário.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, Laércio de Andrade Júnior, pretende a concessão da tutela de urgência, com vistas a obter a suspensão da exigibilidade da Notificação/Auto de Infração n. 495550000922019171.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que, como bem observado pelo Juiz singular, os dados de lavratura contidos na NAI n. 495550000922019171, contata-se que a autuação foi embasada na falta de recolhimento do ICMS incidente nas operações de saída por venda de produtos agropecuários, identificadas na intimação fiscal/SNE no 370690/659/68/2018, para as quais o contribuinte não comprovou a regularidade das operações com o destinatário informado nos documentos fiscais.
Nota-se, que esse fato caracterizaou a Interrupção do diferimento, nos termos do art. 580, III, do Regulamento do ICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.
Igualmente o relatório da auditoria fiscal apresentou irregularidades nas operações de saída de grãos descritas em documentos fiscais de emissão do produtor rural do Agravante, tendo por destinatária a empresa NELSON PEREIRA DA SILVA, I.E. 134876660.
Ademais, o Recorrente não trouxe nenhum indício de prova de que o debito tributaria acarretaria em insolvência financeira ou até risco na continuidade da atividade empresarial do Agravante, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.
Ressalto, ainda, que não dá para verificar, nesta fase de cognição sumária, a ocorrência de ilegalidade na Notificação/Auto de Infração n. 495550000922019171, que culminou no Debito tributário.
Além do mais, em se tratando de controle jurisdicional, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.
Logo, constato que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nessa esteira, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.